Tribunal: TJDFT
Processo: 0753376-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO INFANTIL. INEXISTÊNCIA DE UNIDADE CREDENCIADA APTA A SUBSTITUIR HOSPITAL ANTERIORMENTE CREDENCIADO. URGÊNCIA COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVER DE CUSTEIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeie tratamento quimioterápico infantil no Hospital Sírio-Libanês, diante da ausência de unidade credenciada apta a substituí-lo na rede da operadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a obrigação da operadora de plano de saúde de garantir a continuidade do tratamento médico oncológico de menor em unidade hospitalar anteriormente credenciada, mesmo após encerrado o convênio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a urgência e a inexistência de alternativa adequada na rede credenciada, mostra-se legítima a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de resguardar o direito à saúde e à vida da criança.
4. A negativa da operadora de custear o tratamento revela afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil, além de constituir prática abusiva, vedada pelo ordenamento.
5. A operadora não comprovou a existência de unidade apta a substituir o Hospital Sírio-Libanês, local indicado no relatório médico como necessário à preservação da visão da menor.
6. O prazo de 24 horas fixado para cumprimento da decisão mostra-se adequado diante da gravidade da situação, não havendo justificativa para sua dilação ou para a exigência de caução.
IV. Dispositivo e Tese
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: É legítima a concessão de tutela de urgência para garantir tratamento oncológico de menor em hospital anteriormente conveniado, diante da urgência e da inexistência de unidade credenciada idônea, impondo-se à operadora de plano de saúde o dever de custeio, mesmo fora da rede, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé contratual e do direito à saúde.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 1o, III, 6o e 196; Código de Processo Civil, art. 300; Código Civil, arts. 421 e 422; Lei no 9.656/98, art. 35-C, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 573712, 20070111405163APC, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, julgado em 06/02/2012, publicado no DJe em 27/03/2012.